Tribunal: TCU
Processo: 016.250/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4599/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.250/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Magno Chaves dos Santos (XXX.005.216-XX); Daniel Jose Correa Santos Custodio (XXX.455.808-XX); Edinei Jose Baquiao (XXX.419.956-XX); Emerson Horacio Ferreira (XXX.277.128-XX); Fernanda Cardoso Simioni Lemes (XXX.077.688-XX); Heidy da Silva (XXX.915.079-XX); Leandra Alves Silva Xavier (XXX.972.288-XX); Margarida Tiharu Shiihara (XXX.787.067-XX); Vanessa Brazao (XXX.504.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.